Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". DEVER DE GUARDA DO CARTÃO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
1. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
3. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. A operação decorreu não apenas de conduta do autor, mas também do Banco, que negligenciou quanto aos cuidados antifraude, permitindo a terceiros falsários realizar transação completamente atípica e destoante do perfil regular de consumo sem que qualquer providência tempestiva fosse tomada, como estava previsto no contrato.
4. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operação que, por suas características, sinalizava possível fraude praticada contra o cliente, denota evidente falha na prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos. Não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual.
5. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha tanto do cliente, quanto da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há se ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido distintamente entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.